Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-61.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PARTICIPANTE PORTADORA DE LÚPUS – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – Perícia que concluiu pela incapacidade laboral parcial e permanente da pericianda – Incompatibilidade entre a doença apresentada e o cargo de Agente Comunitário de Saúde - Candidata que não preenche os requisitos exigidos pelo edital – Hipótese em que não

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PARTICIPANTE PORTADORA DE LÚPUS – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – Perícia que concluiu pela incapacidade laboral parcial e permanente da pericianda – Incompatibilidade entre a doença apresentada e o cargo de Agente Comunitário de Saúde - Candidata que não preenche os requisitos exigidos pelo edital – Hipótese em que não se verifica qualquer irregularidade no ato praticado pela Administração Pública - Precedentes desta E. Corte - Sentença de improcedência mantida - Honorários sucumbenciais recursais fixados em 3% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000551-61.2017.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
RUBIELEN KAROLLINY CARVALHO KOTY, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-61.2017.8.26.0294 -
2
VOTO No 18.061
APELAÇÃO No 1000551-61.2017.8.26.0294
APELAÇÃO CÍVEL
EXCLUSÃO DE CONCURSO
PÚBLICO PARTICIPANTE PORTADORA DE LÚPUS
AÇÃO
ORDINÁRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA Perícia que concluiu pela
incapacidade laboral parcial e permanente da pericianda
Incompatibilidade entre a doença apresentada e o cargo de
Agente Comunitário de Saúde - Candidata que não preenche
os requisitos exigidos pelo edital Hipótese em que não se
verifica qualquer irregularidade no ato praticado pela
Administração Pública - Precedentes desta E. Corte -
Sentença
de
improcedência
mantida
-
Honorários
sucumbenciais recursais fixados em 3% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça
Recurso
desprovido.
1. Trata-se de ação ordinária, com pedido de
tutela antecipada movida por RUBIELEN KAROLLINY CARVALHO KOTI
em face do MUNICÍPIO DE CAJATI, objetivando seja nomeada e
empossada no cargo de agente comunitário de saúde, sem prejuízo de seu
salário, desde a data de sua convocação, bem como seja a ré condenada
em danos morais, no valor de R$ 50.000,00.
Narra na inicial, em síntese, que foi aprovada em
primeiro lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, tendo sido
convocada em 09.09.16 para tomar posse do referido cargo. Em 14.09.16
foi submetida a exames médicos, sendo, inicialmente, considerada apta
para o cargo. Todavia, foi convocada para nova avaliação, em 05.10.16,
ocasião em que foi considerada inapta, por ser portadora de “lúpus”.
Entende que a medida adotada é discriminatória, pois a doença da autora
não restringe sua atuação, apenas exigindo cuidados, como o uso de
protetores. Assim, afirma que está apta para o exercício do cargo, bem
como faz jus a indenização pelos danos morais acarretados com a sua
exclusão do concurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-61.2017.8.26.0294 -
3
A r. sentença de fls. 161/165 julgou improcedente
o pedido, ensejando a interposição do recurso de fls. 168/174. Por ocasião
do julgamento desse, esta Câmara, por unanimidade, anulou a sentença
para determinar a realização de perícia médica.
Após a realização da perícia, foi proferida a
sentença de fls. 242/246, julgando improcedente o pedido e extinguindo o
processo, na forma do art. 487, I, CPC. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor corrigido da
causa, observada a gratuidade da justiça.
Apela a vencida a fls. 250/258, alegando, em
apertada síntese, aptidão para o exercício do cargo, conforme constava da
primeira avaliação médica realizada. Assim, não há impedimento para a
posse. Postula pelo provimento do recurso.
Contrarrazões a fls. 261/265.
É O RELATÓRIO.
2. A r. sentença merece ser mantida.
Extrai-se dos autos que a autora foi aprovada em
concurso público realizado pelo Município de Cajati para o cargo de Agente
Comunitário de Saúde e, ao se submeter ao exame médico admissional, foi
considerada inapta para o exercício do cargo, eis que portadora de Lúpus.
Não se olvida que a Administração tem o poder
de impor pré-requisitos para admitir servidores em seus quadros, nos termos
do que dispõe o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, sendo certo que
a não aceitação de qualquer candidato decorre do seu poder discricionário
de recusar aqueles que não reúnam condições de exercer as atividades
próprias do cargo.
E como dilucida o ilustre administrativista HELY
LOPES MEIRELLES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-61.2017.8.26.0294 -
4
“a Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o
faça com igualdade para todos os candidatos, tendo,
ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições
e requisitos de admissão dos concorrentes, para
melhor atendimento do interesse público” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiro Editores, 26a
ed., págs. 403/404).
Não menos certo, porém, que é factível ao
Judiciário o exame da legalidade do ato, porquanto não se está diante da
discricionariedade administrativa quando houver ofensa à lei ou à
Constituição Federal.
Conforme consta do documento de fls. 78/107,
“ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições das funções” é
requisito básico para a investidura no cargo de Agente Comunitário de
Saúde, previsto expressamente no edital.
Desse modo, como já mencionado, não pode o
Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios destinados à seleção de candidatos
em concursos públicos. O interesse da administração pública, revestido de
plena discricionariedade, não pode ser condicionado aos interesses
particulares dos candidatos participantes de processos seletivos, mormente
quando se observou, corretamente, o princípio da isonomia.
3. No caso, a prova produzida nos autos
demonstra a inaptidão da autora para o exercício do cargo mencionado, eis
que portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com comprometimento
cutâneo e renal.
Conforme a declaração da médica responsável,
juntada a fls. 130, “a doença tem forte associação com a luz solar, tendo sua
reativação em vários casos de pacientes que se expõem ao sol. (...) Por
isso, a restrição à exposição solar é bastante importante nesses pacientes
e, se for o caso de se expor, que seja feito com o máximo de proteção
contra raio ultra violeta (...)”.
Ademais, para comprovar a aptidão ou inaptidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-61.2017.8.26.0294 -
5
da autora para o exercício do cargo, foi determinada perícia (fls. 220/225),
segundo a qual:
“O LES é uma doença reumática, inflamatória, de
evolução crônica, de distribuição universal, de
etiologia multifatorial, sistêmica, que acomete
vários órgãos e sistemas. A interação entre
diversos fatores hormonal, ambiental, infeccioso
em indivíduos com predisposição genética
parece levar à perda da tolerância imunológica,
caracterizada pela presença de auto-anticorpos
dirigidos sobretudo contra antígenos nucleares,
alguns dos quais participam da lesão tecidual
imunologicamente
mediada.
A
apresentação
clínica é bem variada, com fases de exacerbação
e períodos de remissão. (...)”.
Ao final, conclui:
“Sua
incapacidade
laboraL
é
parcial
e
permanente”.
Assim, a exclusão da candidata do concurso não
se demonstrou ilegal ou desarrazoada, já que a Administração Pública atuou
no exercício do poder discricionário que a autoriza, dentro dos limites legais,
recusar candidatos que não reúnam os requisitos para exercício do cargo.
Como bem salientado na sentença “considerando
que a função para a qual a autora concorreu requer a exposição diária às
intempéries do dia a dia, como sol, chuvas e ventos, com exposição ainda à
agentes biológicos e exigindo longas caminhadas, é mesmo o caso de
considerar a autora "inapta" para o exercício do cargo pretendido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000551-61.2017.8.26.0294 -
6
"Agente Comunitário de Saúde".
Destarte, demonstrada a incompatibilidade entre
a doença apresentada pela autora e o cargo pretendido, era mesmo caso de
improcedência do pedido, ficando mantida a sentença pelos seus próprios
fundamentos.
4. Ressalto, em remate, que a r. sentença
analisou com profundidade todas as questões postas nos autos e repetidas
nos recursos e a sua leitura permite ver cristalinamente o porquê do
decisum. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado
de Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo
mister divagar sobre todos os pontos e dispositivos legais citados pelos
apelantes.
5. Por fim, sendo mantida a r. sentença, condeno
a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios recursais fixados em
3% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além dos
valores já fixados em 1o Grau, devendo ser observada a gratuidade
judiciária concedida nos autos
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto. Honorários recursais fixados em 3% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.
PONTE NETO
Relator